Tribunal: TJDFT
Processo: 0117334-76.2006.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0117334-76.2006.8.07.0001 APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: JOSE CINCINATO DE OLIVEIRA, RENATA FERREIRA ALVES DE OLIVEIRA DESPACHO Nada a prover em relação à petição de Id. 70315903, tendo em vista que já consta dos autos informação que o Sr. JOSÉ CINCINATO DE OLIVERIRA (OAB/DF 75633) está atuando em causa própria. Publique-se. Brasília, 22 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator